Tribunal: TJDFT
Processo: 0735827-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735827-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CARVALHO DE SOUSA, ROMULO DE MORAIS CAMARGOS AGRAVADO: QUADRA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora – Bem de Família – Efeito Suspensivo – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Da Impugnação à Penhora dos Bens Móveis (ID 235618444) A defesa dos executados quanto à constrição dos bens móveis que guarnecem sua residência se assenta, primordialmente, na alegação de impenhorabilidade e na nulidade da avaliação. No que tange à impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil, é cediço que a norma visa proteger a dignidade do devedor, resguardando os bens essenciais a uma vida minimamente confortável. Contudo, o próprio dispositivo legal excepciona a regra, permitindo a penhora de bens "de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". No caso vertente, a análise dos autos revela que os bens penhorados se enquadram precisamente na exceção legal. Trata-se de mobiliário de alto padrão, adquirido na loja da própria exequente, especializada em móveis de luxo, cujo valor original da compra ultrapassou a cifra de R$ 227.000,00 (ID 175337366). Itens como um sofá avaliado em mais de quarenta mil reais e poltronas cujo valor se aproxima de vinte mil reais (ID 216035450) inequivocamente extrapolam as necessidades comuns de um padrão de vida médio. Ademais, a decisão de ID 220644022, que autorizou a penhora de bens supérfluos e de elevado valor, já analisou a questão, encontrando-se, portanto, preclusa a rediscussão sobre a penhorabilidade genérica de tais itens. Quanto à nulidade da avaliação, o argumento dos executados também não prospera. O artigo 870 do CPC estabelece que a avaliação será feita, em regra, pelo Oficial de Justiça, sendo a nomeação de perito avaliador uma faculdade do juízo para casos que exijam conhecimento especializado e cuja complexidade justifique o ato. No presente caso, o Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, realizou a avaliação dos bens (ID 223715491), baseando-se na lista e nos valores dos produtos novos, conforme nota de venda, e considerando o excelente estado de conservação em que se encontravam. Posteriormente, a exequente apresentou planilha com os valores individualizados, aplicando um deságio de 25% em razão da depreciação natural pelo uso (ID 228591678), avaliação esta que foi homologada por este Juízo na decisão de ID 230346387. Os executados, em sua impugnação, embora aleguem erro na avaliação, não trouxeram aos autos qualquer elemento concreto que demonstre uma discrepância significativa de valores ou um erro grosseiro do avaliador, limitando-se a juntar capturas de tela de produtos similares na internet que, paradoxalmente, confirmam o elevado valor dos bens. A ausência de uma contra-avaliação fundamentada ou de qualquer indício robusto de vício impede o acolhimento do pedido de nova avaliação pericial, que apenas oneraria e retardaria a marcha processual. Dessa forma, não havendo comprovação de erro ou dolo na avaliação e estando a matéria da penhorabilidade dos bens de luxo já superada, a rejeição da impugnação aos bens móveis é medida que se impõe. Da Impugnação à Penhora do Imóvel (ID 236446128) Os executados pleiteiam o levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 265428, localizado em Águas Claras/DF, sob o fundamento de se tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. A exequente, por sua vez, contesta a proteção legal, argumentando que os devedores possuíam outro imóvel, de menor valor, que foi alienado em suposta fraude à execução para proteger o bem mais valioso. A controvérsia, portanto, cinge-se em definir se o imóvel de Águas Claras está, de fato, amparado pela impenhorabilidade. A Lei no 8.009/90, em seu artigo 5o, parágrafo único, estabelece que, na hipótese de o devedor possuir vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor. Embora os executados afirmem que o imóvel de Águas Claras é sua única moradia, é incontroverso, a partir dos documentos juntados e da informação da Secretaria de Economia (ID 233747988), que a executada Juliana era também titular de direitos sobre 50% de um imóvel em Ceilândia/DF (matrícula no 20.906). A alienação dos direitos sobre o imóvel de Ceilândia ocorreu em 26 de março de 2024, por meio de instrumento particular (ID 236458972), e formalizada por escritura pública em 12 de abril de 2024 (ID 236458981). Tal alienação se deu meses após a citação válida dos executados no processo de conhecimento, ocorrida em dezembro de 2023 (IDs 181015818 e 181015821). Ainda que não se adentre, neste momento, na complexa análise sobre a configuração de fraude à execução – que demandaria a verificação da má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ –, a conduta dos executados revela um comportamento que viola a boa-fé processual e busca contornar a finalidade protetiva da Lei no 8.009/90. Ao tempo em que a obrigação se tornou litigiosa e a execução se avizinhava, os devedores detinham mais de um imóvel. A legislação, de forma clara, elege o bem de menor valor como o protegido pela impenhorabilidade. Não podem os devedores, cientes da existência de uma dívida vultosa e de um processo judicial em curso, alienar seu patrimônio de menor valor para, em seguida, invocar a proteção do bem de família sobre o imóvel mais valioso, frustrando a legítima expectativa do credor. Tal manobra configura abuso de direito, vedado pelo artigo 187 do Código Civil, e contraria o espírito da lei, que é garantir um teto ao devedor e sua família, e não permitir a blindagem de patrimônio de luxo em detrimento de credores. Portanto, considerando que, no momento da constituição do cenário que levaria à expropriação, os executados possuíam outro bem imóvel de valor inferior, a proteção legal da impenhorabilidade não pode ser estendida ao imóvel de Águas Claras, de valor manifestamente superior. A posterior alienação do imóvel de Ceilândia não tem o condão de alterar a situação jurídica consolidada, devendo a penhora sobre o imóvel de matrícula no 265428 ser mantida. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: I - REJEITAR a impugnação à penhora dos bens móveis (ID 235618444), mantendo-se hígida a constrição realizada sobre os referidos bens, bem como a avaliação homologada na decisão de ID 230346387. II - REJEITAR a impugnação à penhora do imóvel de matrícula no 265428 (ID 236446128), afastando a alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se, igualmente, a penhora sobre o referido bem. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, requeira o que entender de direito para o prosseguimento dos atos expropriatórios. Intimem-se.” Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. Ressalto que o parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir “vários imóveis utilizados como residência”. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. Com efeito, ainda que a parte executada possua outros imóveis, a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel utilizado como sua residência. Nesse sentido, não há nenhuma controvérsia quanto ao fato de que o imóvel objeto da penhora é utilizado pela executada como sua residência. Portanto, ao que tudo indica, trata-se de bem de família. Eventual alienação de outro imóvel em fraude à execução não desconstitui essa proteção legal. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. O perigo de dano é evidente, considerando o risco de expropriação do bem. Por fim, a comprovação de o bem penhorado ser considerado de família não obsta a manutenção da anotação da penhora. A vedação legal é em relação ao praceamento, para proteção da moradia. Pensar diferente seria permitir ao devedor a possibilidade de livre venda do imóvel, sem o pagamento dos seus credores. Quanto à alegada impenhorabilidade dos bens móveis, vislumbro que a questão está preclusa, devendo, todavia, ser cuidadosamente analisada pelo Colegiado. Ainda que assim não seja, conforme bem pontuou o juízo de origem, de fato, “Os executados, em sua impugnação, embora aleguem erro na avaliação, não trouxeram aos autos qualquer elemento concreto que demonstre uma discrepância significativa de valores ou um erro grosseiro do avaliador”. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo tão somente para obstar atos tendentes a expropriar o bem imóvel, podendo ser realizada a anotação da penhora na matrícula do bem, caso o credor entenda pertinente. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator